Tribunal: TJSP
Processo: 0021375-63.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão do recorrido de executar o valor de R$ 214.083,01 (duzentos e quatorze mil, oitenta e três reais e um centavo), em razão do não pagamento de licenças-prêmio que não foram usufruídas – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela recorrente – Pleito de reforma da r. decisão por meio de

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão do recorrido de executar o valor de R$ 214.083,01 (duzentos e quatorze mil, oitenta e três reais e um centavo), em razão do não pagamento de licenças-prêmio que não foram usufruídas – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela recorrente – Pleito de reforma da r. decisão por meio de recurso inominado – PRELIMINAR do recorrido – Não conhecimento do recurso – Acolhimento – Inadequação da via processual eleita – Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz extingue a execução, nos termos do art. 203, §1o, do CPC – Não havendo a extinção do cumprimento de sentença, trata-se de decisão interlocutória, a ser combatida por recurso de agravo de instrumento, conforme disposição do art. 1.015, § único, do CPC – A interposição de recurso inominado é cabível para as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, conforme art. 41 de Lei Fed. no 9.099, de 22/09/1.995 – Meio inadequado para atacar o decisum – Erro grosseiro que não permite a aplicação da fungibilidade recursal – Recurso inominado não conhecido – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 2% (dois por cento), além dos 10% (dez por cento) já fixados sobre o montante cobrado pelo recorrido e aquele apontado pela recorrente como sendo o valor correto, nos termos do art. 85, §11, do CPC.